Tribunal: TCU
Processo: 027.639/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União, em razão de Acórdão 2.262/2022-TCU-Plenário, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão de Relatório de Auditoria, constante do TC- Processo 008.036/2017-9 , apenso a este processo, em cumprimento ao Acórdão 2262/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à Construtora Pottencial Ltda., destacando que o relatório e o voto que a fundamentaram podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 212 do RI/TCU.